Tribunal: TJDFT
Processo: 0740115-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. OPERADORA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDA LÍQUIDA DECORRENTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (CC, ART. 206, § 5o, INCISO I). TERMO A QUO. DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA. IMPLEMENTO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

1. A entidade que opera plano de saúde sob a forma de autogestão, contando com o custeio ou participação da empregadora dos beneficiários, não atuando no mercado de consumo, não disputando clientela, que é casuisticamente delimitada, nem fomentando coberturas com intuito lucrativo, não é passível de ser qualificada como fornecedora de serviços na conceituação contemplada pelo legislador de consumo, tornando inviável que o vínculo que mantém com os beneficiários das coberturas que fomenta seja qualificado como relação de consumo (CDC, arts. 2o e 3o; STJ, Súmula 608).

2. Emergindo a pretensão de cobrança de débito derivado de contrato de prestação de serviços de plano de saúde de autogestão, portanto, de instrumento escrito que espelha obrigação líquida, está sujeita ao prazo prescricional qüinqüenal, pois inserta a prestação almejada na dicção do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, e o termo inicial do interregno prescricional é a data de vencimento de cada parcela inadimplida, ensejando que, formulada a pretensão após implemento do prazo, somente as parcelas vencidas além do interstício quinquenal que precedera sua formulação estão definitivamente sepultadas pelo advento do fenômeno prescricional, remanescendo hígidas e exigíveis as demais.

3. Inviável que a pretensão de cobrança de mensalidades e/ou outras obrigações decorrentes de plano de saúde seja interpretada como pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, sujeitando-se, por conseguinte, à regra inserta no art. 206, §3o, IV do Código Civil, que estabelece o prazo prescricional trienal, pois, aperfeiçoado o vínculo jurídico sob a forma de instrumento escrito, as mensalidades e obrigações decorrentes do uso das coberturas convencionadas dele derivam, enquadrando-se a postulação como pretensão de cobrança de obrigação líquida retratada em instrumento escrito, inserindo-se, pois, na definição do artigo 206, §5o, I, do Código Civil, estando sujeita ao prazo prescricional quinquenal.

4. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados e imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.